Tribunal: TJPA
Processo: 0011059-71.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011059-71.2012.8.14.0301

APELANTE: TICKET SERVICOS SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA OU COMPROVAÇÃO DE ENTREGA OU RECEBIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Ticket Serviços S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação monitória movida em face do Estado do Pará. A ação originária tinha como objetivo o pagamento de valores referentes a serviços prestados mediante contrato administrativo. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, considerando ausente comprovação da prestação efetiva dos serviços. Na apelação, a decisão monocrática manteve o entendimento, fundamentando-se na insuficiência das provas apresentadas, especialmente notas fiscais desacompanhadas de comprovação de recebimento ou de atestos equivalentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se notas fiscais desacompanhadas de comprovação de recebimento ou atestos equivalentes são suficientes para caracterizar prova escrita exigida na ação monitória; (ii) avaliar se o agravante demonstrou elementos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 700 do CPC/2015 exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito à prestação exigida. No caso, as notas fiscais apresentadas não são acompanhadas de comprovação de recebimento dos serviços contratados, como atestos ou documentos equivalentes, sendo insuficientes para formação de título monitório.

4.A jurisprudência majoritária desta Corte e de Tribunais Superiores reafirma que a simples emissão de notas fiscais desacompanhadas de comprovação da efetiva prestação do serviço não atende aos requisitos legais para configurar crédito exigível.

5.O agravante não trouxe fatos novos ou argumentos jurídicos relevantes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. O recurso limita-se a reiterar alegações já analisadas, sem demonstrar divergência jurisprudencial que justifique a reforma do decisum.

6.O art. 932, VIII, do CPC/2015 autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso se confronta com jurisprudência consolidada, o que foi corretamente aplicado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A apresentação de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de recebimento ou de documentos equivalentes não é suficiente para caracterizar prova escrita exigida na ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/2015.

2.A decisão monocrática pode ser mantida quando fundamentada em jurisprudência consolidada, conforme art. 932, VIII, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 700 e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Cível nº 00014249320018140061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06/06/2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 2017.05371640-89, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 14/12/2017; TJ-PA, Apelação Cível nº 2017.02830271-93, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela (o) Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
TICKET SERVIÇOS S/A
contra decisão monocrática proferida nos autos da ação monitória, em que pleiteava o recebimento de valores inadimplidos pelo
Estado do Pará,
ora agravado.

Na origem, a autora ajuizou ação monitória visando o pagamento de valores correspondentes a serviços prestados mediante contrato administrativo celebrado entre as partes. Após regular citação, o Estado do Pará opôs embargos monitórios, arguindo, em preliminar, carência da ação por inadequação da via eleita e, no mérito, questionando a ausência de comprovação da prestação dos serviços.

O juízo de primeiro grau, após longa tramitação processual, proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de prova quanto à efetiva prestação dos serviços contratados. Contra esta decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação.

Na fase recursal, a decisão monocrática proferida pelo E. Relator negou provimento à apelação, entendendo que os documentos juntados aos autos, especialmente as notas fiscais sem assinatura ou comprovação de recebimento pelo ente público, eram insuficientes para caracterizar a existência de um título executivo ou mesmo para satisfazer os requisitos da ação monitória. A decisão fundamentou-se na jurisprudência desta Corte, que exige comprovação da efetiva prestação do serviço para formação do título monitório.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, alegando que a decisão monocrática diverge do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considera a nota fiscal, independentemente de assinatura, como documento idôneo para fundamentar ação monitória, desde que acompanhada de elementos que demonstrem a efetiva prestação dos serviços.

Ressalta que o exame quanto à suficiência da prova documental na ação monitória deve ocorrer apenas na fase inicial do procedimento monitório e, uma vez expedido o mandado, o ônus da prova transfere-se ao réu para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ante o exposto, requer
a
reforma da decisão monocrática para o reconhecimento da procedência de sua apelação e o consequente provimento do agravo interno.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
19425231
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, visto que
o artigo 932, inciso VIII, do CPC/2015, confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente quando o recurso interposto estiver em confronto com jurisprudência consolidada do Tribunal ou dos Tribunais Superiores. No caso em tela, observa-se que a decisão recorrida encontra respaldo em diversos precedentes desta Corte e de Tribunais Superiores.

Releva destacar novamente, que
a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/2015, exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito de exigir determinada prestação. No presente caso, os documentos apresentados – contrato administrativo e nota fiscal – não foram acompanhados de comprovação da efetiva prestação dos serviços, como atestos de recebimento ou documentos equivalentes que demonstrem de forma inequívoca a realização dos serviços contratados.

Conforme destacado na decisão agravada, sobre o
entendimento sedimentado na jurisprudência, a mera apresentação de nota fiscal desacompanhada de elementos que confirmem a execução do contrato é insuficiente para caracterizar o crédito exigível. Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ DA DESPESA EMPENHADA
. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, a apresentação de nota de empenho sem assinatura e outros documentos que demonstrem a relação contratual, a prestação efetiva do serviço prestado ou o recebimento de bens pelo Município, não está comprovada a liquidez da despesa.

2. A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido. Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa.
Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe.
Necessidade de Reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

3. Considerando a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, fixando honorário em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

4. Apelação conhecida e provida, à unanimidade.

(TJ-PA 00014249320018140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2022)

......................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- CHEQUE - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES -
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC.

1 -
A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2 -
Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe
.

3 - Demais disso, em que pese a parte autora, ora apelante, informar em suas razões, que o cheque foi dado em pagamento de fornecimento de combustível ao Ente Público Municipal, nenhuma prova, como por exemplo a nota de empenho, foi juntada como orçamento prévio no intuito de aprovar o fornecimento de combustível.

4 - Ausente prova suplementar que comprove o fornecimento e o débito, impossível dar-lhe eficácia de título executivo.

5 - Apelação conhecida, mas não provida.

(2017.05371640-89, 184.635, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-14, publicado em 2017-12-18)

.....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. PRELIMINAR. REVELIA E CONFISSÃO, REJEITADA. MÉRITO.
NOTAS DE EMPENHO NÃO LIQUIDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. II.
A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido.

III. Apelação conhecida e improvida.

(2017.02830271-93, 177.737, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-07-06)

Desta forma, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que
a fundamentação da decisão atacada encontra respaldo no art. 700 do CPC/2015, o qual dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirme, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Contudo, no presente caso, a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados inviabilizou a configuração dos requisitos indispensáveis para a procedência da demanda, conforme adequadamente reconhecido pelas instâncias precedentes.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024